Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-45.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GOLPE BANCÁRIO. PAGAMENTOS ACIMA DO LIMITE CONTRATADO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. CULPA CONCORRENTE.
1. Embora a instituição bancária não possa ser responsabilizada pelo acesso à conta espontaneamente propiciado pelo correntista aos estelionatários, há falha na prestação de serviço caracterizada pela inexistência de bloqueio nos pagamentos de boletos acima do limite diário permitido.
2. Verificada que a conduta voluntária da cliente contribuiu de maneira expressiva para a ocorrência dos transtornos aos quais foi submetida, não há que se falar em danos morais de responsabilidade da instituição financeira.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.